Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724758-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: JULIANA DE ANDRADE VIANA DECISÃO RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão (id. 64187161 - autos originários) proferida declaratória proposta por Juliana de Andrade Viana, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito de procedimento comum, em que litigam as partes qualificadas nos autos em epígrafe. Passo a organização e saneamento do processo. Não há preliminares a serem apreciadas. - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE A autora apresentou impugnação à gratuidade concedida, alegando que a parte ré não faz jus ao benefício legal. Ressalto que cabe ao impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). A parte autora apresentou os documentos de ID n 62208092 que comprovaram a sua situação econômica do réu, comprovando que seu patrimônio é suficiente e não há nos autos comprovação de outros gastos que permitam inferir a impossibilidade do pagamento das custas, sob pena de sacrificar o seu sustento ou de sua família, tendo se limitado a juntar a declaração do imposto de renda (comprovante de rendimentos). Assim, isentar o 1o requerido do recolhimento das custas seria tornar o seu pagamento uma exceção. Desse modo, acolho a impugnação apresentada e indefiro a gratuidade de justiça ao 1o requerido. [...]” Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, o agravante-réu além de empresário, detentor de patrimônio mediano, conforme comprova as declarações de imposto de renda de id. 41257177 – autos originários, é analista Júnior dos Correios, onde atua como advogado, e aufere renda bruta de R$ 9.140,35 e líquida de R$ 3.872,37 (id, 57673768 - autos originários). Logo, não há prova inequívoca da ausência de condição econômica para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 22 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora